Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃOCÍVEL. DECLARATÓRIA. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. Não é possível a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, contra uma única sentença, conforme princípio da unirrecorribilidade das decisões. Segundo recurso não conhecido.
2. As relações havidas entre particulares devem estar pautadas pelo princípio da boa-fé, na sua acepção objetiva. Assim, a aferição da boa-fé deve se dar de acordo com o caso concreto, a partir do exame das condutas das partes, não podendo estas agir de forma abusiva, sendo esperado um agir com lealdade.
3. Um dos aspectos da boa-fé objetiva é a proibição do venire contra factum proprium, segundo o qual, as partes, em decorrência da confiança que permeia a relação jurídica, devem agir de maneira coerente, seguindo a sua linha de conduta, e, portanto, não podem contrariar repentinamente tal conduta, por meio de um ato posterior. Assim, a apelante não pode pretender a prorrogação automática do contrato de arrendamento rural se, voluntariamente, deixou o imóvel.
4. Segundo apelo interposto pela mesma parte não conhecido. Primeiro apelo não provido.